Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto.

3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isso é, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.

4. Do caderno probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 5.788/2020 – 26aDP e prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório (IDs 25041777 – p. 2/5 e 25041805), extrai-se que, na data de 15/09/2020, a inspetora fiscal Regina Celia Gonçalves do Nasimento lavrou notificação em face do réu/apelante, em razão da existência de entulho de obra em área verde em frente ao seu estabelecimento comercial. A referida notificação foi recebida pela esposa do réu/apelante, o qual, já alterado em seu estado de humor, amassou e a jogou no lixo. Após, seguiu a fiscal até seu veículo, filmando-a, momento em que a Polícia Militar foi acionada.

5. A conduta perpetrada pelo réu/apelante, entretanto, não se adequa ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, não se fez presente, isso porque, a simples indelicadeza/petulância, consistente no amasso de notificação, não se mostra bastante para configurar o referido delito. Ademais, a própria vítima secundária, a servidora fiscal, afirma, tanto na fase pré-processual quanto na judicial, que o réu/apelante, em momento algum, proferiu palavras de baixo calão. Com efeito, essa é a jurisprudência desta egrégia Turma Recursal, senão vejamos: “1. (...) Consta dos autos que a apelada, ao ser citada por uma oficiala de justiça, informou que não compareceria à audiência e, ato contínuo, rasgou a contrafé recebida. 2. A censura ponderada, a crítica sincera e a recusa ao recebimento de mandado judicial, ainda que feitas com veemência, não constituem o delito de desacato, em face da ausência de dolo específico. Assim, para a configuração do crime em apreço, é necessário que a conduta seja dirigida intencionalmente a ofender o funcionário público, que esteja no exercício de suas funções.” (acórdão 972736, 20150310126417APJ, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/10/2016, dje: 18/10/2016)

6. Com efeito, a atividade pública está submetida a críticas e fiscalizações dos particulares, vez que a atuação estatal atinge seus interesses e direitos, não podendo qualquer entrave ser alçado à categoria criminal, resguardando os casos inequívocos de aguda ofensa à função pública e àquela pessoa que a exerce.

7. Por conseguinte, a absolvição do réu/apelante é medida imperativa, à míngua de dolo específico, implicando a atipicidade da conduta.

8. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o réu/apelante da prática do crime de desacato – art. 331, do CP.

9. Sem custas e honorários.